Tribunal: TJES
Processo: 5000860-31.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-10-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000860-31.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MILENNE BRAVIN PREATO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5000860-31.2017.8.08.0030

Recorrente:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido(a):
MILENNE BRAVIN PREATO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL. RECURSO INOMINADO CONTRA A SENTENÇA
A QUO
QUE NÃO ADMITIU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO POR MEIO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO DA PEÇA DE RESISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. VALOR EXACERBADO. REDUÇÃO PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

1.
Admissibilidade dos Embargos à Execução

Analisando detidamente os autos, nota-se que a recorrente fora intimada da decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, arbitrando o
quantum
indenizatório em R$ 48.480,00. Irresignada com a decisão, opôs embargos à execução e apresentou a
apólice de seguro
com cobertura de
garantia judicial
até o valor de R$ 63.024,00, com início de vigência em 07/02/2023 e fim em 07/02/2028.

Por conseguinte, foi proferida sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução, sob o fundamento de que a apólice de seguro apresentada pela embargante não é suficiente para a garantia do juízo e que este requisito é indispensável para a propositura da peça de resistência. Contra a sentença
a quo
foi apresentado o presente recurso inominado.

Pois bem.

Pretendia a embargante comprovar manifesto excesso de execução, na forma do art. 52, IX, “b”, C/C 53, § 1º, ambos da Lei 9099/95, no intuito de obstar o prosseguimento da execução na forma como havia sido determinada pelo Juízo
a quo
.

Nos termos dos arts. 835, §2º c/c 848, parágrafo único, do CPC, para fins de equiparação à penhora de dinheiro, é possível que haja a substituição por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito, acrescido de trinta por cento.

Ao julgar o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento mais recente de que, "
por serem automaticamente conversíveis em dinheiro ao final do feito executivo, a fiança bancária e o
seguro garantia judicial
acarretam a harmonização entre o princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado, a aprimorar consideravelmente as bases do sistema de penhora judicial e a ordem de gradação legal de bens penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos meios de satisfação do crédito ao exequente
" (REsp 1.691.748/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/11/2017, DJe 17/11/2017).

Tal cognição foi ratificada no julgamento do REsp n. 1.838.837/SP, cuja ementa está assim redigida: “
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO
. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO. PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO”.
(REsp 1838837/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 21/05/2020).

Na hipótese em apreço, o juiz
a quo
, distintamente, indeferiu a substituição mencionada, mesmo tendo sido oferecida a apólice do seguro-garantia, e rejeitou liminarmente os embargos à execução unicamente por tal razão. Contudo, afigura-se adequado o oferecimento à penhora do seguro-garantia pela Telefônica Brasil, ora recorrente, no valor de R$ 63.024,00, correspondente ao valor executado acrescido de 30%.

Assim, em razão do princípio da economia processual que rege os Juizados Especiais Cíveis (art. 2º da Lei 9099/95),
data vênia
, reputo infirmados os fundamentos da sentença objurgada, merecendo a mesma ser
reformada para fins de admissão dos Embargos à Execução
.

Com a formação do contraditório, por se tratar a matéria exclusivamente de direito, vislumbro a possibilidade de imediato julgamento do mérito, por estar a
causa madura
para tal desiderato.

Nesse sentido, passo ao enfrentamento das demais questões postas
sub examen
.

2. Análise do mérito dos Embargos à Execução

Verifica-se, por meio do julgamento colegiado proferido anteriormente, que fora reconhecida a legitimidade ativa da parte autora, condenada a Telefônica Brasil ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 e na obrigação de restabelecimento da linha telefônica. Após o trânsito em julgado, a executada efetuou o pagamento da indenização e argumentou a impossibilidade de cumprimento da obrigação, haja vista que a linha telefônica já se encontrava em nome de terceiro. Por tal razão, foi arbitrada a
indenização a título de conversão em perdas e danos

no importe de R$ 48.480,00
, o que é objeto de irresignação da executada.

É cediço que a impossibilidade de cumprimento da obrigação, como regra, será deduzida em sede de impugnação, pelo devedor da obrigação, no momento no qual o credor exercita a pretensão executiva, das quantias referentes as
astreintes
estabelecidas. Contudo, antes mesmo do início da execução, pode o devedor informar a impossibilidade de realizar o cumprimento da obrigação, o que, se revela, inclusive, medida de boa-fé.

Disciplinando a conversão da obrigação em perdas e danos, o artigo 499 do Código de Processo Civil estabelece três hipóteses para a conversão, quais sejam, o requerimento pelo Autor, a impossibilidade de tutela específica ou a impossibilidade de obtenção pelo resultado prático equivalente.

No caso, a Telefônica informou a impossibilidade de cumprimento da obrigação, considerando que não poderia restabelecer a linha telefônica em razão de a titularidade se encontrar em nome de terceiro. Aliás,
a própria demandante já tinha conhecimento dessa situação desde o ajuizamento da demanda em 2017
, conforme informado na peça inicial.

É inegável que, em casos como este em análise, estando a linha telefônica em nome de terceiro, obsta-se o restabelecimento do
status quo ante
, em razão de impossibilidade jurídica de interferência em direito e patrimônio de terceiro. Todavia, considerando que houve determinação judicial neste sentido (
restabelecimento da linha em nome da autora
) por meio de julgamento transitado em julgado, ainda que sem cominação de multa diária, é cabível neste momento a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Há, no entanto, a possibilidade de revisão do valor exorbitante da indenização, adequando-a a critérios razoáveis e, caso se mostre desnecessária, eliminando-a.

Anote-se a esse respeito que o princípio da proporcionalidade, também por vezes denominado “princípio da proibição do excesso”, é desdobrado por J.J. Canotilho em três subprincípios, quais sejam: “
(a)
princípio da conformidade ou adequação de meios
, que exige comprovada aptidão e conformidade dos meios em relação aos fins justificativos de sua adoção (adequação medida/fim), (b)
princípio da exigibilidade ou da necessidade
, que exige a seleção do meio menos oneroso para o cidadão, e (c)
princípio da proporcionalidade em sentido restrito
, que impõe uma ponderação ‘(...) com o objectivo de se avaliar se o meio utilizado é ou não desproporcionado em relação ao fim’”
. A incidência dos referidos princípios, enfatiza o aludido autor, abarca todas as espécies de atos dos poderes públicos, inclusive os situados na esfera jurisdicional, tal qual o ora examinado (PRADO, Francisco Octavio de Almeida Prado. Improbidade administrativa. São Paulo: Malheiros Editores, 2001. pp.39-42).

Não há dúvidas da manutenção da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, porém, o montante arbitrado em R$ 48.480,00 é flagrantemente exacerbado, desatendendo ao postulado da proporcionalidade em sentido estrito, o que poderia redundar em enriquecimento sem causa da parte favorecida.

Urge ponderar que a parte consumidora tinha ciência da impossibilidade de cumprimento de obrigação desde o ajuizamento da demanda em 2017, somado ao fato de que a determinação judicial neste sentido se deu apenas em acórdão proferido em agosto de 2022, com a conversão em perdas e danos em poucos meses depois, em dezembro de 2022.

Neste cenário, reputo razoável e proporcional às especificidades do caso a redução do
quantum
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos fundamentos acima expostos.

3. Dispositivo

Pelo exposto,
conheço do recurso
inominado
e lhe dou provimento
, reformando a sentença para fins de admitir os Embargos à Execução.

Reputando a causa madura para julgamento, profiro resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, e
JULGO PROCEDENTE
o pedido para fins de reduzir o patamar da indenização decorrente da conversão em perdas e danos para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Não há incidência de custas e honorários.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e LHE DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)